Tribunal: STF
Processo: ARE 1335610
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EDIÇÃO DA LEI Nº 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO AFASTADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICOADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Não é possível a suspensão do processo apenas pela edição da Lei nº 6.523/2020, porquanto a pretensão deduzida pelo ora apelado se refere a verbas constituídas em período anterior a sua edição, bem como o diploma legislativo não trata, especificamente, dos pagamentos retroativos requeridos pelo apelado.
    2. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007,4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).
    3. Comprovado que a determinação legal prevista no art. 2º da Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo apelante, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1º/9/2015, mostra-se devido o reconhecimento do direito do apelado à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita obediência à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios dela decorrentes.
    4. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso de apelação conhecido e desprovido”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 165, §9º, CF/88; 169, caput e §1º; 93, X, todos da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
         Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente